Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714283-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 188872888 do processo de referência) que, na ação anulatória movida pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0701935-71.2024.8.07.0018, indeferiu a liminar pleiteada pela parte autora, ora agravante, nos seguintes termos: I. Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra o DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que estava formalmente enquadrada no regime especial de apuração de ICMS, quando foi autuada porque não teria efetivado o pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias (Auto de Infração no 15.318/2014), conforme regime normal de apuração. Decido. Ao menos neste momento processual, não há elementos para apurar qualquer probabilidade no direito alegado. A autora estava submetida ao regime especial de tributação do ICMS, mas ao realizar operação comercial que não se enquadra no referido regime, se submete à regra geral, ou seja, pagamento antecipado. O auto de infração foi discutido e impugnado à exaustão na esfera administrativa, quando a autora não conseguiu desqualificar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo sancionador, decorrente do poder de polícia do Estado. Não se questiona que a autora estava enquadrada no regime especial. Não é essa a discussão central. Cabe apurar se a autora realizou operação econômica que não se ajusta ao regime especial, caso em que se submete ao regime comum de pagamento antecipado. No mais, ao contrário do que alega a autora, o tema 456 não considerou inconstitucional o pagamento antecipado propriamente dito. Haverá inconstitucionalidade se a antecipação, sem substituição tributária, relativa a pagamento para momento anterior à ocorrência do fato gerador, não estiver fundada em lei em sentido estrito. O DF tem lei ordinária que prevê o pagamento antecipado. Portanto, não há que se cogitar em inconstitucionalidade no regime de antecipação de pagamento, sem substituição tributária, no caso do DF. Quanto às alegações da autora no sentido de que não realizou operação econômica fora do regime especial, tal questão somente poderá ser apurada após dilação probatória, em especial perícia contábil. No caso, até prova robusta da ilegalidade da autuação fiscal, deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Em razões recursais (Id 57746793), narra dedicar-se às atividades de fabricação de produtos de carne e encontrar-se submetida ao regime especial de apuração previsto no art. 320-D do RICMS-DF no período de 22/4/2004 a fevereiro de 2019. Assevera ter sido indevidamente autuada para promover o recolhimento antecipado de ICMS, ainda que estivesse enquadrada no mencionado regime especial de apuração de ICMS. Entende ser o contribuinte enquadrado no regime especial obrigado a apurar pelo regime que lhe foi concedido, conforme art. 37 da Lei n° 1.254/96. Diz vinculado o ato administrativo de enquadramento no regime especial. Brada impossível nova cobrança tributária por outro regime senão o especial. Pugna ilícita a cobrança do ICMS na modalidade antecipada, pelo que requer a anulação do auto de infração n. 15.318/2014. Afirma incontroverso seu enquadramento no regime especial de apuração. Assevera ter apurado o imposto devido nos exatos moldes do previsto no art. 37 da Lei n. 1.254/1996. Aduz que “a dupla cobrança do mesmo imposto relativo às mesmas operações no mesmo período de apuração, além de ser inconstitucional por ferir o princípio da não cumulatividade também é ilegal em razão de possibilitar a cobrança por regime híbrido que considera a coexistência, no mesmo período, do regime normal de apuração com o regime especial do art. 320-D”. Entende necessário proceder ao distinguish em relação ao fundamento utilizado no processo administrativo, que sustentou a legalidade do auto de infração em razão da aquisição da mercadoria ter se dado fora da RIDE, na medida em que a previsão contida no art. 320-E do RICMS/DF somente regula os contribuintes abatedouros, o que não é o caso da recorrente, que não realiza operações de abate, mas tão somente a procede à fabricação de carne. Reforça ter recolhido e pago o ICMS no mês de setembro de 2014, não sendo admitido novo lançamento para a mesma operação com base em regime de apuração diverso. Aduz inconstitucional a exigência do ICMS antecipado na forma como cobrada pelo Distrito Federal, uma vez que o STF firmou tese em que referida antecipação deve ser prevista em lei ordinária (Tema 456). Entende presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: Por todo exposto, requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, para: a) Antecipar a tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar ao Distrito Federal que, até a decisão final de mérito, se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 15.318/2014, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, ante as irregularidades aqui apontadas; b) Após a concessão do pedido acima, que seja intimado o Distrito Federal, por meio de sua Procuradoria, para que, querendo, apresente resposta; c) Ao final, seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão do Juízo a quo, confirmando no mérito a concessão da tutela recursal, reformando em definitivo a decisão agravada. Preparo recolhido (Id 57746807). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Para solução da lide, mister averiguar se é constitucional a cobrança antecipada nos moldes realizada pelo Distrito Federal e, em sendo positiva a resposta, se a empresa agravante atende às exigências legais para seu enquadramento no regime especial do ICMS, previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/97, o qual dispensa o contribuinte da obrigação de pagar antecipadamente o ICMS (art. 320, § 10o, II, “b”). Vejamos. Nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, compete aos Estados-membros e ao Distrito Federal instituir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços e Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). O Distrito Federal, disciplinando o tema, editou a Lei distrital 1.254/1996, a qual, entre outras matérias, cuidou especificamente das hipóteses de incidência do tributo cobrado de maneira antecipada, notadamente nos arts. 2o, parágrafo único, III, “a”, 5o, XI, “a”, 6o, IX, X, 21, I, “f”, tendo o parágrafo 1o do artigo 46 da Lei n. 1.254/1996 autorizado a regulamentação, via decreto, do regime de pagamento antecipado de ICMS. Assim, não vejo como caracterizada a suscitada inconstitucionalidade, pois, numa análise sumária da matéria, tenho que o Decreto Distrital n. 18.995/1997 (RICMS) apenas tratou de regulamentar a tributação diferenciada do ICMS de que tratara a Lei Distrital n. 1.254/1996. A situação fática e jurídica posta nos autos – em que há lei em sentido estrito e decreto regulamentar a ela compatível - não tem relação com as razões determinantes do precedente estabelecido no julgamento do RE 598.677/RS - Tema 456. Isso porque os fatos do mencionado precedente, os quais justificaram a formação de sua autoridade vinculante não são enquadráveis no caso concreto. É de todo inadmissível dar à hipótese sub judice a consequência outorgada quando identificados os fundamentos determinantes da tese firmada no Tema 456 segundo a qual a “antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. Superada a arguição de inconstitucionalidade do RICMS suscitada pelo agravante, passo à análise da legalidade do auto de infração que a recorrente busca anular. A empresa individual recorrente foi autuada em 16/9/2014 por aquisição interestadual de mercadorias de origem animal sem o recolhimento antecipado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços e Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) (Id 188686296, pp. 5-6 do processo de referência). Haveria de tê-lo feito porque se trata de obrigação tributária estabelecida no art. 320, III, do Decreto 18.955/97, para o destinatário da mercadoria (contribuinte ou responsável que realiza tal atividade), que solidariamente responde com os transportadores, depositários e demais encarregados da guarda e comercialização de bens ou mercadorias, ainda que estabelecidos em outra unidade federada (art. 28, III, Lei n. 1.254/96). Confira-se: Art. 320. Ficam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto, as aquisições interestaduais (Lei 1.254/96, art. 46, § 1o): (...) III – nas aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionadas no Anexo VIII a este Regulamento, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subseqüente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência.(NR); (...). Lavrado o auto de infração tributário n. 15.318/2014 (Id 188686296, pp. 5-6 do processo de referência), a contribuinte autuada apresentou impugnação administrativa (processo administrativo n. 0128.002.088/2014 – Id 188686296, pp. 37-39) argumentando estar sob o regime especial do artigo 320-D do Decreto 18.955/97, não estando, pois, obrigada ao pagamento antecipado do ICMS quando das aquisições interestaduais. Ocorre que no Distrito Federal, o Decreto 18.955/1997, que regulamenta o ICMS, prevê, no artigo 320-D, a concessão de regime especial aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado da Fazenda, in verbis: Art. 320-D. Em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, regime especial que consiste na apuração mensal do imposto pela apropriação do crédito relativo às operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3o, da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996, de forma tal que o montante devido resulte nos seguintes percentuais das saídas tributadas realizadas no período: I - sete décimos por cento, para produtos relacionados no item 11, do Caderno II, do Anexo I; II - um décimo por cento, para frango ou galinha inteiros, refrigerados, congelados ou temperados, classificados no código 0207 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; III - oito décimos por cento, para cortes, pedaços e miudezas de aves frescas, temperadas, refrigeradas ou congeladas, seus enchidos e produtos semelhantes e outras preparações e conservas, classificados nos códigos 0207, 1601 e 1602, da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; IV - um por cento, para os demais produtos. § 1o O regime de apuração de que trata este Capítulo compreende: I - o imposto devido na condição de contribuinte, pelas operações próprias, inclusive o diferencial de alíquota de que trata o art. 48, e na condição de substituto tributário, pelas operações ou prestações antecedentes e concomitantes previstas, respectivamente, no item 2 do Caderno II do Anexo IV e no inciso IV do art. 13; II - os créditos fiscais relativos: a) à aquisição de mercadorias para revenda (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996); b) à aquisição de matéria-prima, material de embalagem e material secundário (art. 32 da Lei no 1.254, de 1996); c) à aquisição de bens de ativo permanente (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996); d) à utilização, no processo industrial, de energia elétrica (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996), excetuando-se o disposto no item 6 do Caderno II do Anexo IV; e) à utilização de serviços de transporte interestadual (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996). § 2o Os valores decorrentes da manutenção do crédito resultante de exportações prevista no art. 35, § 2o, da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996, poderão ser compensados com o imposto devido na forma deste Capítulo ou transferidos a outros contribuintes localizados no Distrito Federal, observadas as formalidades previstas neste Regulamento. § 3o Aplica-se o disposto no caput deste artigo às saídas internas dos produtos relacionados nas alíneas a, c, i e k, do item 11, do Caderno II, do Anexo I deste Decreto, realizadas por indústrias de armazenagem, beneficiamento, rebeneficiamento e empacotamento no percentual estabelecido no inciso IV deste artigo. § 4o Às aquisições de insumos realizadas pelas indústrias de que trata o parágrafo anterior, aplica-se o previsto no inciso IV, do § 10, do Artigo 320. § 5o Ato do Secretário de Fazenda definirá os requisitos e condições necessários ao enquadramento dos contribuintes. Aos contribuintes beneficiados por regime especial de apuração do ICMS cumpre, ainda, atender às exigências constantes da Portaria SEF 225/2006. Ressalte-se que na data da autuação feita à recorrida (16/9/2014) vigia para o inciso IX do art. 1o do mencionado ato administrativo (Portaria SEF 225/06) redação dada pela Portaria 72, de 7/4/2014, que assim dispunha: Art. 1o Os contribuintes a que se refere o art. 320-D do Decreto no 18.955, de 22 de dezembro de 1997, são os que se enquadrarem nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal (CNAE - Fiscal) relacionados a seguir: I - A0155-5/01 (Criação de frangos para corte); II - A0155-5/02 (Produção de pintos de um dia); III - A0155-5/05 (Produção de ovos); IV - C1011-2/01 (Frigorífico - abate de bovinos); V - C1012-1/03 (Frigorífico - abate de suínos); VI - C1012-1/01 (Abate de aves); VII - C1020-1/01 (Preservação de peixes, crustáceos e moluscos) VIII - C1020-1/02 (Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos); NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO IX DO ART. 1o PELA PORTARIA No 72, DE 03/04/14 – DODF DE 07/04/14. IX - C1013-9/01 (Fabricação de produtos de carne), desde que a atividade por eles exercida seja relativa a: (NR) a) aves; b) bovinos e/ou suínos, e essa atividade ocorra em continuação ao abate. No que concerne à defesa apresentada pela apelada na esfera administrativa contra a lavratura do auto de infração que constituiu crédito tributário em seu desfavor, foi rejeitada em primeira instância, conforme Parecer catalogado ao Id 188686296, pp. 69-83 do processo de referência), em decisão mantida tanto pelo Acórdão n. 249/2018 da 1a Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (Id 188686296, pp. 170-180 do processo de referência) como pelo Acórdão n. 123/2023 do Tribunal Pleno (Id 188686300, pp. 9-30 do processo de referência). O Colegiado administrativo manteve, portanto, em regular Processo Administrativo Fiscal, o Auto de Infração n. 15.318/2014. À vista disso, ajuizou o contribuinte, ora recorrente, a demanda na origem para ver judicialmente desconstituído o auto de infração que constituiu em seu desfavor crédito tributário pelo não pagamento de ICMS antecipado. A decisão agravada indeferiu a medida liminar vindicada aos fundamentos de que “O auto de infração foi discutido e impugnado à exaustão na esfera administrativa, quando a autora não conseguiu desqualificar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo sancionador, decorrente do poder de polícia do Estado. Não se questiona que a autora estava enquadrada no regime especial. Não é essa a discussão central. Cabe apurar se a autora realizou operação econômica que não se ajusta ao regime especial, caso em que se submete ao regime comum de pagamento antecipado” e que “No mais, ao contrário do que alega a autora, o tema 456 não considerou inconstitucional o pagamento antecipado propriamente dito. Haverá inconstitucionalidade se a antecipação, sem substituição tributária, relativa a pagamento para momento anterior à ocorrência do fato gerador, não estiver fundada em lei em sentido estrito. O DF tem lei ordinária que prevê o pagamento antecipado. Portanto, não há que se cogitar em inconstitucionalidade no regime de antecipação de pagamento, sem substituição tributária, no caso do DF. Concluiu, por fim, “Quanto às alegações da autora no sentido de que não realizou operação econômica fora do regime especial, tal questão somente poderá ser apurada após dilação probatória, em especial perícia contábil. No caso, até prova robusta da ilegalidade da autuação fiscal, deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.” Com razão o magistrado. Conquanto tivesse a empresa contribuinte aderido ao regime especial à época da lavratura do auto de infração, não atendia ela ao conjunto das exigências postas no artigo 320-D do Decreto Distrital 18.955/97. Ademais, o só fato da adesão de modo algum implica estar toda e qualquer operação realizada pela parte aderente abrangida pelo ao regime especial. Note-se não estar sob litígio a alegação de ser a empresa agravante beneficiada com a manutenção do direito ao regime especial. Objeto de controvérsia, é, sim, estar ela em situação que a inclui em ressalva que, dada a excepcionalidade do caso concreto, afasta a incidência da regra para os contribuintes que realizem operações de compra de produtos fora da RIDE. A existência de circunstância impeditiva da aplicação do regime especial de apuração foi exatamente a razão adotada pelo tribunal administrativo para negar provimento ao recurso voluntário da agravante. Enfim, definida ficou a aplicabilidade da decisão administrativa legitimadora da adesão da ora agravante ao regime especial de apuração do ICMS até os idos de 2014, desde que realizasse ela a aquisição de mercadorias relacionadas à carne bovina e suína com origem na RIDE. Desse modo, as atividades com mercadorias relacionadas à carne bovina e suína, adquiridas fora da RIDE, como nos autos, não estão alcançadas pelo regime especial de apuração do ICMS, que é aplicável somente caso realizasse ela a aquisição de mercadorias relacionadas à carne bovina e suína com origem na RIDE. Quanto ao ponto, calha transcrever o art. 320-E, inciso I, do Decreto Distrital 18.955/97, que prevê a aplicação do regime especial, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. Confira-se: Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: I - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998: a) animais para abate; b) demais insumos, aplicando-se a exclusividade quando ocorrer igualdade de condições comerciais; (...) Destarte, lavrado o Auto de Infração em 16/9/2014 está conforme à legislação de regência e ao pronunciamento do Pleno do TARF. Logo, impositiva se afigura a manutenção da decisão agravada, porquanto deixou a parte recorrente de pagar o ICMS antecipado por produtos que adquirira fora da RIDE. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. FRIGORÍFICO, ABATE DE BOVINOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS - RICMS. PORTARIA No 225/06. ORIGEM. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NÃO PERTENCENTE À RIDE. REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O regime de apuração especial previsto no art. 320-E do Decreto 18. 955/97 (Regulamento do ICMS - RICMS), dispõe que, quando se tratar de abatedouros, o regime será aplicado somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94/98 e deve se dar mediante comunicação do contribuinte, apresentada à repartição fiscal da sua circunscrição. 2. A simples inscrição do contribuinte quanto ao regime especial de apuração do ICMS (art. 320-D do RICMS) apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades sujeitas ao regime especial, mas não comprova que o contribuinte efetivamente realiza as referidas atividades na forma da legislação. 3. In casu, em que pese a parte alegar que não se trata de abatedouro, mas sim de frigorífico, ela armazena a mercadoria (carne bovina) e a fraciona em pedaços menores, de modo que estas partes possam ser distribuídas no varejo, motivo pelo qual há circulação de mercadorias que incide ICMS. 3.1. Quanto à atividade de fabricação de produtos de carne, a Portaria 225/2006 condicionou a fruição do benefício para as empresas que adquirissem animais na RIDE e que estes fossem abatidos e condicionados na mesma unidade. Logo, a atividade de fabricação de produtos da carne de origem bovina, devia acontecer em continuidade ao abate, o que não se verificou no caso em questão. Ademais, a mercadoria não adveio de abatedouro da RIDE, mas de outros estados, conforme demonstra o DANFE acostado aos autos. 4. O art. 320-E, inciso VI, do RICMS, elenca hipóteses em que cessa a vigência do regime especial de apuração do ICMS, de modo que atribui sanção ao contribuinte. No caso dos autos, não se verifica incompatibilidade entre o regime especial de tributação (art. 320-D do decreto no 18.955/1997) e o recolhimento antecipado do ICMS (art. 320 do mesmo decreto), porquanto a empresa poderá continuar a se beneficiar do referido regime mediante a aquisição de mercadorias pelos frigoríficos e abatedouros localizados na RIDE. Assim, não se faz necessária exclusão do contribuinte do regime especial, a fim de que este recolha o ICMS antecipado. 5. Não há, nos autos, caracterização de regime híbrido de tributação, porquanto a atividade econômica tributada se relaciona com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da empresa, e não apenas ao fato de a parte estar inserida no rol de empresas que fazem jus ao regime de apuração especial previsto no art. 320-E do Decreto 18. 955/97. Destaca-se, ainda, que não houve mescla de normas e sequer verifica-se incompatibilidade entre o decreto e a portaria discutida nos autos. 6. Negou-se provimento ao apelo da autora. (Acórdão 1662777, 07078328520218070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora